Tribunal: TJDFT
Processo: 0727264-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727264-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR LEITE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por IGOR LEITE NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Ação de Conhecimento no 0705664-42.2023.8.07.0018, interposta em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar requerida pelo autor, ora agravante, que pleiteava a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, para determinar que os requeridos garantam a participação e a permanência do autor em todas as etapas do concurso concorrendo como pessoa com deficiência física até o trânsito em julgado da referida ação ordinária, convocando-a para as etapas subsequentes do concurso, inclusive tendo sua prova discursiva corrigida, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo. Na oportunidade, também requereu que seja determinada a reserva de vaga em seu favor. A r. decisão agravada foi proferida pelo Douto Juízo de 1o Grau, nos seguintes termos: “(...)Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o requerente almeja ser convocado para as fases subsequentes de concurso público destinado ao provimento de cargos no âmbito da Administração Pública Distrital, porquanto a Junta responsável pela avaliação biopsicossocial do candidato Igor Leite do Nascimento concluiu, ilegalmente, que o autor não poderia ser qualificado como pessoa com deficiência. Como cediço, o Plenário do STF, em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame, medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador (Manual de direito administrativo: revista, atualizada e ampliada. 35. ed. Barueri: Atlas, 2021 [livro eletrônico], p. 109). Além disso, não se pode perder de vista que a avaliação biopsicossocial, por si só, é uma diligência de certa complexidade, já que deve ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, assim como deve considerar inúmeros aspectos da vida do avaliado, notadamente (i) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; (ii) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; (iii) a limitação no desempenho de atividades; e (iv) a restrição de participação (art. 2o, §1o, da Lei n.o 13.146/2015). Acontece que este Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, que o requerente pode ser considerado como candidato pessoa com deficiência, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse momento, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto: (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) defiro o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito” Sustenta o agravante que existe contradição gritante entre as conclusões da avaliação biopsicossocial apresentada pela banca do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Área de Especialização: Atividades Econômicas e Urbanas (código 103), promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF e da perícia médica particular, ambas realizadas pela mesma clínica (Clínica Expertise) e pelo mesmo médico (Dr. Weldson Muniz Pereira, CRM/DF 9.076), em um intervalo de apenas três meses. Aduz que o resultado da sua Avaliação Biopsicossocial realizada pela SEPLAD/DF para o Concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, não restou devidamente motivado de forma pormenorizada, especialmente no que tange as razões que levaram ao não enquadramento do candidato como pessoa portadora de deficiência física, posto que ignoraram as informações constantes nos laudos de saúde apresentados pelo candidato, que dão conta que ele é Pessoa com Deficiência Física, caracterizada pela incapacidade parcial e definitiva da mão direita, em função de debilidade do 3o, 4o e 5o dedos, com grau de redução da funcionalidade da mão estimado em 30%(trinta por cento). Relata que também foi aprovado como portador de deficiência física na avaliação biopsicossocial do concurso público do IPREV/DF, certame regido pelas mesmas normas e também promovido pelo ora agravado Distrito Federal, por intermédio da SEPLAD/DF. Assevera que o Distrito Federal expediu em favor do agravante o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, após efetivar a sua devida inclusão no Cadastro Único da Pessoa com Deficiência (CADPCD). Requer o agravante que seja deferida a antecipação de tutela, para determinar a sua permanência em todas as etapas como candidato apto a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, o qual é regido pelo Edital Concurso Público no 01/2022 - ATUB, de 18 de novembro de 2022, suspendendo o ato ilegal e sem fundamento de sua avaliação biopsicossocial, a fim de viabilizar a correção da sua redação (prova discursiva), e o prosseguimento nas demais fases do certame, caso obtenha nota suficiente para tanto; ou, subsidiariamente, impelindo que o primeiro Agravado faça a reserva da respectiva vaga em seu benefício até o julgamento do mérito da demanda. Fundamenta seu pedido na aparente violação dos princípios constitucionais, mormente os que proclamam a proteção às pessoas com deficiência, no sentido de subsidiá-lo. DECIDO. Recurso tempestivo. O agravante litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Não obstante o princípio da vinculação ao edital, que norteia a realização dos concursos e seleções públicas, a atuação da administração pública deve concretizar-se com respeito e em harmonia com o princípio da legalidade, razoabilidade e da isonomia. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional singelamente em relação ao controle acerca de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. Com efeito, determinar que a Administração Pública observe os direitos e garantias não configura ofensa ao princípio da separação dos poderes, estando inserido na permissão do controle jurisdicional do ato administrativo, diante de ilegalidade flagrante. Assim, numa análise perfunctória, própria desta fase cognitiva, vislumbro a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, senão vejamos. O art. 1o da Lei no 13.146/2015 dispõe que a norma é destinada a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.” A Lei no 7.853/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, entre outros, tem o intuito de garantir o pleno exercício dos direitos individuais e sociais e sua efetiva integração social nos seguintes termos: “Art.1o Ficam estabelecidas normas gerais que asseguram o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social, nos termos desta Lei. §1o Na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os valores básicos da igualdade de tratamento e oportunidade, da justiça social, do respeito à dignidade da pessoa humana, do bem-estar, e outros, indicados na Constituição ou justificados pelos princípios gerais de direito. § 2o As normas desta Lei visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade.” No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 4.317/2009, em seu artigo 5o, Inciso I, letra “a”, estabelece que deve ser considerada pessoa portadora de deficiência física a que apresenta quadro de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, dentre outras anomalias. Observo que o agravante apresentou Parecer Técnico (Laudo Médico) subscrito pelo mesmo médico que compõe a banca da avaliação biopsicossocial (Id. 48.763.874), atestando que é portador de deficiência física. Também apresentou a Carteira de Identificação de Pessoa com Deficiência expedida pelo Governo do Distrito Federal (Id. 48.763.871); o comprovante de inscrição no Cadastro Único de Pessoas com Deficiência (Id. 48.763.872); a Avaliação Biopsicossocial (Laudo Médico), datada de 13.05.2023, relativa ao Concurso Público do IPREV/DF, também promovido pela SEPLAD/DF (Id. 48.763.875); e o resultado definitivo da Avaliação Biopsicossocial do concurso do IPREV/DF (Id. 48.763.876). Tais documentos, demonstram, numa análise inicial, que o agravante possui incapacidade PARCIAL e DEFINITIVA da mão direita em função da debilidade do 3o, 4o e 5o dedos, com grau de redução estimado em 30% da funcionalidade da mão; que, embora não impeçam o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, geram restrições ao desempenho de algumas atividades; sendo, portanto, caracterizado como portador de deficiência física. Assim, soa desarrazoado o estabelecimento pela Administração Pública Distrital, no caso a SEPLAD/DF, de eventuais critérios diferenciados para a caracterização de deficiência física, em relação a mesma pessoa, sem qualquer justificativa plausível. Ora, se a própria Administração Pública reconhece o agravante como pessoa portadora de deficiência física, inscrevendo-o no Cadastro Único de Pessoas com Deficiência Física, expedindo a respectiva Carteira de Identificação de PCD, o considera como pessoa com deficiência na Avaliação Biopsicossocial do concurso do IPREV/DF, promovido pela mesma Secretaria de Estado (SEPLAD/DF); deve a administração se ater as condições e aos motivos determinantes de fato e direito que a impeliram a realizar os atos administrativos, mantendo-se a coerência destes. A urgência da medida resta presente, posto que o agravante para conseguir eventualmente prosseguir no certame, realizando as demais etapas, necessita ter a prova discursiva corrigida; o que não ocorrerá caso continue no certame concorrendo nas vagas universais(comuns), podendo restar inócua eventual decisão futura. Por outro lado, a reversão da medida é simples; caso, após a devida instrução processual, conclua-se de forma diversa acerca da caracterização do agravante como portador de deficiência física. Cito precedente jurisprudencial do Eg. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETOR. BANCA EXAMINADORA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCORRÊNCIA. VAGAS RESERVADAS. DEFICIENTES FÍSICOS. RELATÓRIO MÉDICO. MONOPARESIA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da banca examinadora, cujo representante é o seu diretor, especialmente quando foi responsável pela realização e publicação do ato administrativo impugnado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A monoparesia é reconhecida como forma de apresentação do comprometimento da função de segmentos do corpo humano, o que caracteriza deficiência física, de acordo com o artigo 4o, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999, e o artigo 5o, inciso I, "a", da Lei Distrital n. 4.317/2009. 3. Em concurso público, a exclusão do candidato da concorrência das vagas reservadas para pessoas com deficiência mostra-se indevida quando há provas capazes de demonstrar o seu direito líquido e certo, especialmente relatórios médicos que atestam o diagnóstico de monoparesia. 4. Concedeu-se a ordem. (Acórdão 1.717.709, Proc.: 0706017-39.2023.8.07.0000, Partes: José Eduardo Machado Barroso versus Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do DF e Outros; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Dessa forma, numa análise inicial, diviso que não há fundamento legal, razoável, proporcional ou isonômico para sustentar a não caracterização do agravante como portador de deficiência física. Razão pela qual, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA PARA DETERMINAR QUE O AGRAVANTE PROSSIGA NO CERTAME CONCORRENDO NAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, SENDO CORRIGIDA A SUA PROVA DISCURSIVA, DESDE QUE ELE PREENCHA OS DEMAIS REQUISITOS CONSTANTES NO EDITAL E OBTENHA APROVAÇÃO NAS RESPECTIVAS ETAPAS. Ressalto que a eficácia da presente liminar prevalecerá até a superveniência de eventual decisão judicial em sentido contrário advinda desta instância ou instância superior, ou a reprovação/inabilitação do respectivo candidato. Contudo, enquanto não houver decisão judicial, em caráter definitivo na ação de conhecimento, não caberá ao agravante a nomeação e a posse no novo cargo, apenas a reserva da respectiva vaga, conforme a ordem de classificação. Intimem-se de forma pessoal, determinando o fiel e integral cumprimento da presente ordem judicial e, para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Após, ao Ministério Público para manifestar-se acerca de eventual interesse em intervir na demanda. Brasília – DF, 26 de julho de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador